Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DANOS MORAIS. VALOR ESTIMADO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A Nissan opôs embargos de declaração alegando que os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o valor pleiteado a título de danos morais é meramente estimativo, não vinculando o julgador (REsp n. 1.594.505/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 18/5/2021). O STJ entende ainda que “nos casos em que o pedido de indenização por danos morais é julgado improcedente, o órgão julgador deve atuar com prudência e moderação no arbitramento da verba honorária, porquanto o valor dado à causa não encontra lastro objetivo, sendo mera estimativa da parte autora”.
3. Assim, se a pretensão principal da parte autora é a compensação dos danos morais, cujo valor indicado na inicial é estimado, os honorários arbitrados em R$ 800,00 são adequados.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.